Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-23.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela autora, de contradição no acórdão que fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação, almejando a fixação do termo a quo a partir da data do efetivo desembolso. Pretensão meramente infringente, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ponto. Pretensão de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais arbitrados por equidade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela autora, de contradição no acórdão que fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação, almejando a fixação do termo a quo a partir da data do efetivo desembolso. Pretensão meramente infringente, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ponto. Pretensão de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais arbitrados por equidade, que, todavia, comporta acolhimento. Com razão o embargante. Fixação que deve se dar mediante a regra geral prevista no art. 85, § 2a, do CPC. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação de R$ 59.081,19, nos termos do art. 85, § 2a, do CPC, visto que não se trata de valor "muito baixo", apto a autorizar o arbitramento pelo critério equitativo do art. 85, § 8o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.